Tribunal: TCU
Processo: 007.294/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7169/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.294/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksander Luiz Silva (XXX.976.462-XX); Andre Luis Monteiro Ferreira Lopes (XXX.701.376-XX); Daniel Pereira Peralta (XXX.143.612-XX); Danieli de Sa Neiva Cardoso (XXX.318.252-XX); Denise Ton Tiussi (XXX.756.797-XX); Jacson Melo de Carvalho (XXX.212.872-XX); Joao Batista Teixeira de Aguiar (XXX.379.777-XX); Marcio Marinho Martins (XXX.722.012-XX); Valdeson Amaro Lima (XXX.908.782-XX); Vera Lucia Ribeiro de Azevedo (XXX.470.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.